Tribunal: TJES
Processo: 5005127-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005127-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE ROBERTO DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de exceção de pré-executividade e aplicando multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, ante a natureza protelatória da insurgência.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à apreciação das teses de defesa, suspensão do feito, ilegitimidade ativa e prescrição; (ii) estabelecer se a manutenção da multa por litigância de má-fé configura cerceamento ao regular exercício do direito de recorrer.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC, não servindo para a rediscussão de mérito.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo vícios a serem sanados.

A tese de suspensão do feito e a alegação de ilegitimidade ativa encontram-se superadas por jurisprudência consolidada em temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Temas 264 e 948), sendo que a suspensão determinada no RE 626.307/SP não alcança processos em fase de execução.

A tese de prescrição restou expressamente afastada em julgamento colegiado anterior, o que torna a reiteração da matéria um intuito meramente protelatório.

A conduta da instituição financeira de suscitar inovação recursal e rediscutir temas pacíficos para retardar o cumprimento da obrigação justifica a multa por litigância de má-fé, com fulcro nos incisos IV, V, VI e VII do artigo 80 do CPC.

O magistrado não possui a obrigação de abordar exaustivamente todas as teses apresentadas pelas partes ou responder argumentos como se fossem quesitos, bastando a manifestação fundamentada sobre as questões essenciais para a solução do litígio.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões decididas de forma fundamentada no acórdão, visando apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A reiteração de teses jurídicas já superadas por tribunais superiores em sede de recurso repetitivo caracteriza intuito protelatório, legitimando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impõe a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: arts. 80, IV, V, VI e VII, e 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 264 e 948; STJ, REsp 1.391.198/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 05.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5005127-58.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO DIAS DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente e, nesta extensão, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante. O julgado manteve o indeferimento da exceção de pré-executividade e impôs multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, dada a natureza protelatória e a tentativa de rediscussão de matérias já superadas em sede de recurso repetitivo.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste na alegação da embargante quanto à existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que não foram devidamente apreciadas as teses de defesa e que a condenação em multa por litigância de má-fé seria indevida por configurar regular exercício do direito de recorrer.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15. Não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em sede processual inadequada.

No caso vertente, vê-se, a toda evidência, não haver qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia.

Quanto à tese de suspensão do feito e à ilegitimidade ativa, o acórdão consignou expressamente que tais matérias encontram-se superadas pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, citando-se os Temas 264 e 948 do STJ, além do REsp 1.391.198/RS. Restou consignado que a suspensão determinada no RE 626.307/SP (Tema 264) não atinge processos em fase de execução ou cumprimento de sentença, como ocorre nos presentes autos.

No tocante à multa por litigância de má-fé, este Colegiado foi minucioso ao demonstrar que a conduta da instituição financeira extrapolou o direito de defesa ao suscitar inovação recursal e tentar rediscutir matérias pacificadas, visando retardar o cumprimento da obrigação. A fundamentação fundamentou-se nos incisos IV, V, VI e VII do artigo 80 do CPC.

O mesmo ocorreu quanto a tese de prescrição, a qual restou textualmente afastada pelo julgamento colegiado anterior.

Dessa forma, o julgado não padece de vicissitudes, apenas verte entendimento diverso daquele vislumbrado pela embargante, ficando clara a mera irresignação com a conclusão do julgamento e o nítido intuito de rediscussão da matéria.

Sobre o dever do magistrado de se manifestar, oportuna a transcrição dos seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)"

Portanto, o acórdão hostilizado realizou-se em total conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada, não se prestando os aclaratórios para manifestar o inconformismo com o mérito da decisão.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, CONHEÇO dos embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.